Tribunal: CARF
Processo: 13804.007235/2002-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.007235/2002-99
RESOLUÇÃO
1202-000.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIEMENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (Suplente Convocada), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO Trata-se de processo administrativo oriundo de pedido de
restituição/compensação, cujo crédito pleiteado, no valor de R$ 5.422.488,24, seria originário de
saldo negativo de IRPJ, apurado inicialmente, pela DIPJ-1998 pela Equitel Equipamentos e
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.007235/2002-99
2
Sistemas de Comunicações - CNPJ 78.163.508/0001-06, empresa incorporada em 16.02.2008 (fl.
400) e, na sequência, pela recorrente.
O Despacho Decisório proferido inicialmente, pela Divisão de Orientação e Análise
Tributária/EQPIR, da Delegacia de Administração Tributária em São Paulo - Derat/SPO (fls.
472/478), havia indeferido seu pedido de restituição de R$ 5.422.488,24 (fls. 01/03), formalizado
em 26.09.2002, e não homologou as declarações de compensações de débitos próprios vinculados
aos seguintes processos juntados ao presente por apensação:
A contribuinte informou, em seu Pedido de Restituição de fl. 01, que o crédito
pleiteado, no valor de R$ 5.422.488,24, seria originário de saldo credor de IRPJ, decorrente de
retificação da Declaração de Rendimentos do ano-calendário de 1997 de Equitel S/A
Equipamentos e Sistemas de Telecomunicações, CNPJ 78.163.508/0001-06, empresa incorporada
em 16.02.2008.
A Equitel havia declarado na Ficha 08 - Cálculo de IR (fl. 23) de sua DIRPJ/ 1998,
período-base 1997, originalmente, um saldo negativo de IRPJ de R$ 1.105.099,87 que, depois foi
retificado e aumentado para R$ 6.527.588,11 (fl. 57).
No julgamento de piso, entenderam que não houve a homologação tácita dos
créditos, uma vez que o pedido de restituição foi protocolizado em 26.09.2006 e as declarações de
compensação em 16.12.2002.
Irresignada, a recorrente alega que o pedido de restituição foi protocolado junto à
Secretaria da Receita Federal em 26/9/2002 e, tem-se que o crédito, objeto do presente processo
administrativo, foi tacitamente homologado em 26/9/2007 (cinco anos após a apresentação do
pedido de restituição), ou seja, alega que o despacho recorrido jamais poderia questioná-la, já que
do seu teor, foi cientificada somente em 3/12/2007, quando já estava homologado tacitamente a
compensação.
A decisão de piso entendeu que o mérito da negativa do pedido de restituição e da
não-homologação das declarações de compensação reside sobre a suposta falta de comprovação
pela Recorrente do saldo negativo de IRPJ - ano-calendário de 1997.
Isso porque, não foram apresentados os documentos comprobatórios da formação
do saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 1997.
Utilizou-se de saldos negativos apurados em DIPJs de anos anteriores. Desta forma,
em respeito a princípios básicos tributários, entende a recorrente que as autoridades deveriam ter
revisado a DIPJ de 1993 até o final do ano de 1998, bem como a DIPJ de 1996 até o final do ano de
2001. Não o fazendo, decaiu do seu direito de revisar os valores declarados pela Recorrente.
Em 28.11.2019, a Recorrente, por meio da decisão de fls. 863, que determinou o
encaminhamento destes autos à “Unidade de Origem da RFB, para providências cabíveis”, em
razão da suposta intempestividade do Recurso Voluntário apresentado (Declaração de
Intempestividade - “DI”).
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.007235/2002-99
3
Em 05.12.2019, a Recorrente apresentou petição demonstrando a tempestividade
do recurso interposto, bem como recorreu também ao poder judiciário, por meio do Mandado de
Segurança n. 1012653-36.2020.4.01.3400, com a finalidade de obter tutela jurisdicional
reconhecendo a tempestividade do RV e determinando seu regular processamento, com a
consequente suspensão do crédito tributário.
Nos autos do referido Mandado de Segurança, o juízo da 4a Vara Federal Cível do
Subseção Judiciária do Distrito Federal proferiu sentença, já transitada em julgado, concedendo a
segurança para anular a decisão que declarou a intempestividade do recurso e determinar sua
análise pela Administração Tributária federal. O mandado judicial, inclusive, se localiza às fls. 974
desses autos.
Ao final, requer que o Recurso Voluntário seja julgado procedente, e que sejam
homologados todos os pedidos de compensação objeto desse processo administrativo. Ademais,
protesta pela juntada posterior de quaisquer documentos e pugna pelo direito de realizar
sustentação oral de suas razões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 05.09.2008 (sexta-feira), apresentando o Recurso Voluntário no dia 08.10.2008, ou seja,
dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
DA DILIGÊNCIA
A Recorrente destacou que a empresa Equitel S.A. Equipamentos e Sistemas de
Comunicações, sucedida por incorporação pela Recorrente, apurou prejuízo fiscal no ano-
calendário 1993.
Ademais, alega que efetuou compensações do IR referente aos meses de janeiro,
fevereiro e junho de 1997, calculados por estimativa, com parte do saldo credor de IRPJ referente
ao ano-calendário de 1993.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.276 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.007235/2002-99
4
Segundo a recorrente, apesar de ter apurado prejuízo no período, efetuou um único
pagamento de IRPJ, mediante Darf, no valor de CR$ 2.034.752.749,00 que, convertido em reais,
corresponderia a R$ 6.559.811,72 (doc. 5 e 6), e, acrescidos dos juros Selic, a partir de janeiro de
1996, conforme preceituado pelo art. 88, parágrafo único do RIR/ 1999, seu montante, em abril de
1996, seria de R$ 7.682.195,51.
Parte do saldo credor apurado em 1993, no montante de R$ 1.958.830,83, teria
sido utilizado para abater o IRPJ calculado através de balancetes de redução/suspensão,
correspondentes aos meses de agosto e novembro de 1996 e, o remanescente atualizado, no
valor de R$ 6.382.471,74, teria sido utilizado na compensação do IRPJ de janeiro, fevereiro e junho
de 1997, conforme consta do item “E”, demonstrado na tabela de compensação anexada (doc. 7).
Alega, portanto a Recorrente, que realizou pagamento de IRPJ, por meio de DARF,
no valor de CRS 2.034.752.749,00, conforme está destacado na fl. 766:

Diante do exposto e da documentação apresentada, intimar à unidade de origem
para confirmar a disponibilidade do crédito informado na fl. 766, bem como apontar a memória de
cálculo e o valor decorrente da conversão para R$ (real).
Do resultado da diligência, intimar a recorrente a se manifestar, no prazo de 30
dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 993
DF CARF MF
Original